Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749166-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA GALIZA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos etc., No petitório de ID no 59084950, a apelante, em cumprimento ao despacho de ID no 58952897, juntou sua Carteira de Trabalho Digital (ID no 59084952). Contudo, com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, previstos nos arts. 932, I, c/c 370, caput, ambos do CPC, a fim de melhor avaliar o pleito recursal, consoante preconizado no art. 5o, LXXIV, da CRFB, junte-se aos autos as últimas Declarações do IRPF (ou declaração de isenção), acompanhadas de extratos bancários, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Isso porque, é de bom tom asseverar que, embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, vindos os documentos necessários ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator